Tribunal: TJDFT
Processo: 0715546-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715546-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Maria Jose Costa e Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0703253-94.2021.8.07.0018, assim redigida: “À Secretaria, para que retifique o cadastro processual, vinculando à parte exequente também o seu advogado Severino Marques de Oliveira, OAB/DF n. 3.680, conforme requerimento apresentado no ID 137672447. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DF, em face da obrigação de pagar consubstanciada no requerimento de reposição das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas aos IPC’S março, abril, maio e junho/1990 (ID 134890638). Alega haver: a) prescrição da pretensão executiva; e b) excesso de execução. Oportunizado o contraditório, manifestou-se a parte exequente, refutando os termos suscitados pelo Distrito Federal (ID 137672447). Vieram os autos conclusos para decisão. Em suma, é o relatório. DECIDO. Com efeito, tem-se que a questão atinente à ocorrência da prescrição arguida pelo executado já foi apreciada por este Juízo e, inclusive, afastada em sede recursal, quando ao agravo de instrumento por ele interposto foi negado provimento, de modo que inconcebível se revela submeter à nova apreciação temas já apreciados e sobre os quais não pende qualquer modificação passível de justificar a reanálise. Há que se rememorar, ainda, que o presente processo se encontra na fase de cumprimento da obrigação de pagar os valores pretéritos, haja vista que a obrigação de fazer, consubstanciada na incorporação do valor apontado como devido já foi cumprida. Ademais, não há o que se cogitar de prescrição a incidir no caso após a data de 03.06.2022, haja vista que a presente demanda foi distribuída em data consideravelmente anterior àquele marco temporal, não tendo havido inércia por parte da exequente que, até o momento, promoveu os atos necessários a apurar o valor do seu crédito a ser incorporado e, após a incorporação, o importe final devido a ser por si recebido. Passo à análise da questão remanescente e de relevo para o cumprimento da obrigação de pagar, qual seja, a de excesso de execução decorrente da aplicação da taxa de juros, o que teria ensejado um excesso de R$ 6.380,80. No intuito de aferir a pertinência dos argumentos suscitados pelo executado e refutados pela parte exequente, determinou-se a remessa dos autos à Contadoria para que apresentasse planilha de cálculo condizente com os parâmetros estabelecidos no título executivo. Em que pese o auxiliar do Juízo tenha assinalado não ser possível afirmar qual dos cálculos aplicou corretamente os percentuais de juros, fato é que nos cálculos por si apresentados fez incidir a taxa SELIC a contar de 08.12.2021, tal como deve ocorrer após o advento da EC 113/2021. Desta forma, tomando por norte os parâmetros empregados pelo auxiliar do juízo na elaboração do cálculo, filio-me ao resultado por ele obtido e retratado no ID 148569532. À vista do exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados, unicamente para acatar a data de incidência da SELIC na atualização do crédito e HOMOLOGO como devido o valor apontado pela Contadoria do Juízo no ID 148569532. Tendo em vista a sucumbência mínima da parte exequente, haja vista que os cálculos apresentados pelo Distrito Federal não foram encampados por este Juízo na forma precedentemente consignada, deixo de condená-la no pagamento de honorários sucumbenciais. Expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos, devendo no cálculo em comento ser incluído o valor dos honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, fixados no ID 129422513, bem como a reserva dos honorários contratuais, conforme contrato anexado ao ID 92441962 e as custas adiantadas pela parte exequente. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica a credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 46076541), preliminarmente, que deve ser determinada a suspensão do curso do processo de origem, com fundamento em decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.978.629-RJ), tendo havido, nesse caso afetação para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1169). Argumenta, ainda, que já transcorreu integralmente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Também afirma que há excesso no valor do crédito homologado pelo Juízo singular, tendo em vista que a Contadoria Judicial teria utilizado de modo incorreto o índice SELIC. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a imediata suspensão do curso do processo de origem, bem como o subsequente provimento do recurso para que sejam acolhidos os argumentos articulados na impugnação ao cumprimento de sentença. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A questão suscitada pelo recorrente alusiva ao alegado transcurso integral do prazo prescricional já foi examinada pela Egrégia 2a Turma Cível, por ocasião do acórdão proferido no agravo de instrumento anteriormente interposto (autos do processo no 0733448-19.2021.8.07.0000). A esse respeito, convém destacar a respectiva ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. “EXPURGOS INFLACIONÁRIOS”. SINDIRETA. INTEGRANTE. CATEGORIA. LETIGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade ativa da recorrida para exigir o cumprimento individual da sentença coletiva e a eventual fluência do prazo da prescrição intercorrente. 2. os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente de prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. 2.1. Nesse sentido é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema n 832 (repercussão geral): “Os sindicatos possuem ampla o legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”. 3. Convém ressaltar, ademais, que a coisa julgada certificada no acórdão n 230.076, da lavra da Egrégia o Quinta Turma Cível, posteriormente reformado, em parte, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso especial n 849.557-DF, não promoveu limitação subjetiva em relação aos efeitos da o coisa julgada. 3.1. Diante desse contexto basta a recorrida integrar a categoria substituída pelo sindicado autor da demanda (SINDIRETA) para que seja assegurada a legitimidade para a instauração do cumprimento individual da sentença proferida nos autos do processo n 0013136-95.2000.8.07.0001. 4. O art. 1° do Decreto n° 20.910/1932 normatizou o prazo prescricional quinquenal para o exercício da pretensão relativa às dívidas passivas do Distrito Federal. 4.1. Além disso, de acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (tema no 877), deve ser observado que: “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei no 8.078/90”. 5. No caso em exame o SINDIRETA formulou requerimento para a instauração da fase de cumprimento de sentença coletiva e requereu o desmembramento e respectivo processamento, em autos apartados, do cumprimento da obrigação de fazer (implementação dos reajustes às remunerações dos servidores substituídos) e da obrigação de pagar (condenação à restituição do valor referente aos reajustes não implementados). No entanto, convém ressaltar que a aludida situação consiste em mera diligência administrativa promovida com o intuito de tentar conferir maior celeridade ao cumprimento da sentença coletiva. 5.1. Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso especial no 1.754.067-DF, fixou a necessidade de prévia liquidação com a finalidade de individualizar a quantia a ser paga a cada devedor substituído. 5.2. O aludido acórdão da lavra da Colenda Corte Superior transitou em julgado aos 3 de dezembro de 2019, devendo ser agora considerado o último ato praticado no âmbito do cumprimento coletivo de sentença. 5.3. Assim, não existem elementos de prova suficientes para afastar a interrupção do curso do prazo da prescrição provocada pelo próprio requerimento coletivo formulado pelo Sindicato, ao menos no presente momento. 6. Ainda que fosse admitida a fluência do prazo a contar da data do aludido acórdão, que estabeleceu a necessidade de liquidação e individualização da obrigação, constata-se que o requerimento de cumprimento individual da sentença coletiva foi formulado aos 21 de maio de 2021, ou seja, antes de eventual prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses a contar do referido acórdão. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (Ressalvam-se os grifos). Assim, diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, conheço apenas parcialmente o recurso, singelamente em relação: a) à possibilidade de suspensão do curso do processo de origem, com fundamento em decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.978.629-RJ – Tema 1169) e b) à correção da utilização da SELIC no cálculo do valor do débito. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso do processo na origem em decorrência da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no curso do REsp no 1.978.629-RJ, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1169). Ademais, a matéria de fundo consiste em examinar qual deve ser o indexador da correção monetária do crédito a ser satisfeito. Incialmente é necessário destacar que a questão submetida a julgamento por ocasião da afetação do Tema no 1169, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, tem a seguinte redação: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Convém observar que houve a determinação de suspensão do curso de todos os processos que versem a respeito da matéria, em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1037, inc. II, do CPC. No caso em deslinde trata-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos do processo originado por ação coletiva, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal em desfavor do agravante (autos do processo no 0013136-95.2000.8.07.0001). Nesse contexto a recorrida pretende a satisfação do respectivo crédito, decorrente de expurgos inflacionários oriundos do denominado “Plano Collor”, tendo a decisão ora impugnada acolhido apenas parcialmente os argumentos articulados pelo ora recorrente em sua impugnação ao cumprimento de sentença. Convém anotar que a controvérsia estabelecida nos autos do processo de origem não diz respeito à questão da necessidade, ou não, de liquidação prévia da sentença como requisito indispensável para o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, nos termos fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema no 1169). No caso em análise a fase de cumprimento de sentença já foi iniciada, tendo o recorrente formulado a respectiva impugnação, mas não houve questionamento com respaldo no tema aludido, tendo se limitado a questionar eventual excesso no valor pretendido pelo credor, em virtude do índice de correção utilizado para o cálculo do valor do débito, além de possível transcurso integral do prazo prescricional (Id. 134890638 dos autos do processo de origem). Diante desse cenário não está evidenciado que a controvérsia ora em exame seja a mesma em debate objeto de questionamento por ocasião da edição do Tema no 1169, a ser julgado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim, não se afigura adequada a suspensão do curso do processo de origem pela razão aludida. Em relação à questão de fundo, observa-se que a Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema ao fixar a aplicação da SELIC como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. Convém destacar que as regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que “as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos”, bem como que a aludida EC “entra em vigor na data de sua publicação”. Diante desse contexto os valores dos débitos a serem solvidos pelos entes públicos devem ser atualizados, a partir de 9 de dezembro de 2021, por meio da aplicação da SELIC. Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI N.o 9.494/1997, COM REDAÇÃO DADA PELO ART. 5o DA LEI N.o 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. TEMA 810 STF. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. EC 113/2021. TAXA SELIC. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou procedente a impugnação do ente distrital, reconhecendo o excesso de execução decorrente da aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE n.o 870.947 (Tema 810), firmou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública – pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. Conforme jurisprudência do Pretório Excelso, a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão no Diário Oficial (art. 28 da Lei n.o 9.868/1999), atingindo apenas os atos administrativos e judiciais supervenientes. 4. No cumprimento de sentença deve ser observado rigorosamente o comando judicial transitado em julgado, conforme, inclusive, consagrado pelo princípio da fidelidade ao título executivo judicial, previsto no artigo 509, § 4o, do Código de Processo Civil. 5. Não sendo desconstituído o título, não é cabível ao Juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no comando transitado em julgado, ainda que no afã de adequá-los à decisão vinculante do STF - devendo, pois, prevalecer a coisa julgada. 6. Em razão do advento da Emenda Constitucional n.o 113/2021 - que fixou a SELIC como o índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública - deverá o débito observar, a partir da publicação da referida EC (09/12/2021), o novo sistema de reajuste. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1410886, 07325414420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 7/4/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal de Federal, ao julgar o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial - TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios e determinou que fosse adotado o IPCA-E para tal finalidade. 2. Os embargos de declaração opostos com fins de modular os efeitos da decisão proferida RE 870.947/SE foram rejeitados, de modo a preservar os efeitos retroativos (ex tunc) da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. 3. O acórdão dos embargos de declaração não fez nenhuma ressalva no sentido de resguardar os provimentos judiciais que transitaram em julgado. Dessa forma, é possível concluir que a intenção do Supremo Tribunal de Federal foi de conferir eficácia retroativa irrestrita à decisão proferida no RE 870.947/SE. 4. A correção monetária tem por finalidade a manutenção do valor real do crédito, desgastado pela inflação. Nesse sentido, deve-se admitir a alteração do índice de correção monetária fixado em título judicial, uma vez que a extensão da coisa julgada atinge o mérito do processo, nos termos do art. 502 e seguintes do Código de Processo Civil, e não os critérios de atualização do crédito, que podem, inclusive, ser fixados posteriormente pelo juízo. 5. O art. 505, I, do Código de Processo Civil legitima a alteração do conteúdo da sentença que decide relação jurídica de trato sucessivo ou continuado, sempre que sobrevier modificação no estado de fato ou de direito. 6. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a alteração dos juros de mora e da correção monetária fixados no título não afronta a coisa julgada, por constituírem obrigações de trato sucessivo. 7. Ao julgar o REsp 1.492.221/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E, a partir de julho de 2009 (Tema 905). 8. Assim, é possível, em cumprimento de sentença, adotar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título judicial para as condenações contra a Fazenda Pública, quando fixado na forma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (aplicação da TR), reputado inconstitucional pelo STF, em sede da repercussão geral, no RE 870.947/SE. 9. No caso, verifica-se que o título exequendo determinou correção monetária pela TR, nos moldes do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97. Dessa forma, reputa-se possível e adequada a substituição do referido índice, declarado inconstitucional pelo STF, pelo IPCA-E, a partir de 30/09/2009. 10. Contudo, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. 11. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1421272, 07027941520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 23/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) No caso em análise, é possível perceber que a Contadoria Judicial elaborou cálculo (Id. 148569532 dos autos do processo de origem) tendo utilizado o índice IPCA-E a partir do vencimento de cada parcela até o mês de novembro de 2021, cumulado com juros de mora, e apenas a SELIC a partir de então. A fórmula utilizada pela Contadoria Especial está em harmonia com a regra prevista no art. 22 da Resolução no 303, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, que ostenta a seguinte redação: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) §2o Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)” A SELIC é aplicada, portanto, sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente, de acordo com a regra prevista no art. 22 supratranscrito, não havendo a alegada duplicidade que ocasionaria o excesso no valor do crédito como apontado pelo recorrente. É perceptível, portanto, que as alegações articuladas pelo recorrente não estão alinhadas ao teor da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça em relação à aplicação da SELIC, o que revela a ausência do preenchimento do requisito de “probabilidade do provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator